Tribunal: TJMT
Processo: 1049830-69.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049830-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DEFINIDO COMO A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELA SEGURADORA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar a apelada ao ressarcimento de valores atualizados pela Taxa Selic.

Embargante alegou omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para incidência da Taxa Selic, sustentando a aplicação desde o efetivo desembolso pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária, incidindo a Taxa Selic desde o efetivo desembolso pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária caracteriza omissão relevante, passível de correção nos embargos.

Em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do efetivo pagamento ao segurado, conforme Súmula 43/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para suprir omissão e esclarecer que a correção monetária, pela Taxa Selic, incide desde a data do efetivo desembolso realizado pela Allianz Seguros S.A.

Tese de julgamento: “1. Nas ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada, a correção monetária pela Taxa Selic incide desde a data do efetivo desembolso da indenização ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJMT, EDcl no N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante para condenar Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao ressarcimento do valor de R$ 6.425,19, referente ao segurado Leandro Gustavo Riboli ME, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha fixado a Taxa Selic como índice aplicável, não definiu expressamente o termo inicial de sua incidência. Requer que conste expressamente que a atualização monetária e os juros moratórios incidem a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, em conformidade com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

A Energisa Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, sustentando que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o julgado, sem indicar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Assevera que a decisão embargada apreciou integralmente as questões submetidas à apreciação e que os embargos declaratórios não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte (id 300216355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à alegação de omissão no acórdão, quanto à definição expressa do termo inicial para incidência da Taxa Selic, índice adotado para atualização monetária e juros moratórios na condenação imposta à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A embargante sustenta que, embora o acórdão tenha determinado a atualização pela Taxa Selic, não fixou o marco inicial de sua incidência, o que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento da decisão. Requer que seja explicitado que o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso pela seguradora, em consonância com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”.

De fato, o acórdão reconheceu o direito de ressarcimento da seguradora e determinou a atualização do valor devido pela Taxa Selic, mas silenciou quanto ao termo inicial da correção, o que caracteriza omissão relevante, especialmente diante da controvérsia acerca da data de início da incidência da atualização monetária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao fixar como termo inicial da correção monetária, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras, a data do efetivo desembolso da indenização paga ao segurado, entendimento consagrado na Súmula 43 do STJ, segundo a qual “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”.

No caso, tratando-se de ação regressiva por responsabilidade extracontratual, ajuizada por seguradora que já havia indenizado o segurado, a atualização monetária deve incidir desde a data em que a Allianz Seguros S.A. realizou o pagamento da indenização, momento no qual efetivamente suportou o prejuízo.

A correção desse ponto no acórdão embargado não altera a essência da decisão proferida, mas apenas esclarece o marco temporal para fins de correta execução do julgado, prevenindo controvérsias futuras na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, vale destacar precedente desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Ação Regressiva Indenizatória promovida por seguradora em face da causadora do sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, requerendo que tais encargos incorram desde o efetivo desembolso efetuado pela seguradora em favor do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em Ação Regressiva Indenizatória ajuizada por seguradora sub-rogada, e, sendo o caso, fixar a data adequada para o início de sua incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de menção expressa ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não configura omissão, pois tais encargos são consectários legais da condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 254/STF), sendo passíveis de apuração em sede de liquidação de sentença. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso. A matéria relativa ao termo inicial de encargos legais, por ser de ordem pública, pode ser observada de ofício na fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária manifestação expressa no acórdão para garantir sua incidência no momento processualmente adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não invalida o acórdão, pois tais encargos são consectários legais da condenação e podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença. Em ações regressivas promovidas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso realizado ao segurado. Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 254/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 254; STJ, AgInt no AREsp 1683668/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, AgRg no Ag 1010715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2009, DJe 06.05.2009; TJMT, EDcl no N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 31.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000807-62.2021.8.11.0041, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022, DJE 18.10.2022. (N.U 1006906-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Portanto, reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar que a correção monetária pela Taxa Selic deve incidir desde a data do efetivo desembolso realizado pela Allianz Seguros S.A.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A., com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido, para esclarecer que a correção monetária, a ser aplicada pela Taxa Selic, incide desde a data do efetivo desembolso realizado pela seguradora, mantendo inalterado o restante do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025